Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001504-46.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO.
EMBARGADO: ALMINO AFONSO FERNANDES.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DESERTO – INFORMAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Se efetuado o recolhimento atempado do preparo recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e desconstituir a decisão que julgou o feito deserto, possibilitando o regular processamento do agravo de instrumento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO em face da decisão monocrática proferido por este Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001504-46.2020.8.11.0000, fundado na deserção.
A decisão embargada seguiu ementada nos seguintes termos:
“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do (Id. 35999983).
Em suas razões, de Id. 37343983, a parte embargante informa o uso de premissa equivocada, tendo em vista a existência de juntada do respectivo preparo recolhido na data da interposição.
Aduz que por um erro do sistema a petição de juntada da guia e o comprovante de pagamento foram desentranhados dos autos, sem qualquer justificativa.
Requer o reconhecimento do regular pagamento do preparo, de forma simples, de modo que dado seguimento aos trâmites do agravo de instrumento.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado. Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia. 2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).
In casu, a decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que a parte procedeu a juntada do respectivo preparo recursal no Id. 32615955, antes do reconhecimento da deserção. Restou comprovado, ainda, que o pagamento da guia foi perfectibilizado no ato de interposição do recurso, o que inviabiliza, por óbvio, a manutenção do decisum anterior.
Por tais razões, ACOLHO os embargos de declaração e aplico-lhes efeitos modificativos, a fim de desconstituir a decisão de não conhecimento lançada no Id. 35999983 e possibilitar o regular processamento do Agravo de Instrumento no 1001504-46.2020.8.11.0000.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator